Tribunal: STF
Processo: ACO 3629
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). EMPRESA PÚBLICA. ITR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CRFB). RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO: HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  



     1. Trata-se de ação cível originária proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face da União, na qual a empresa autora pede seja declarada sua imunidade tributária no tocante à cobrança de Imposto Territorial Rural e a restituição do imposto recolhido.  



     2. Em decisão de 15/03/2023 (e-doc. 136), ordenei a citação da União e deferi o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstivesse de lançar e cobrar da autora Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR incidente nos imóveis “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, § 2º, da CRFB).



     3. Por meio da petição juntada no e-doc. 142, a União informa que não apresentará contestação e “reconhece a procedência do pedido veiculado pela Embrapa na inicial (peça nº 1), relativo ao direito da autora à imunidade tributária no tocante à cobrança do Imposto Territorial Rural, com fulcro no Parecer SEI nº 15935/2021/ME (documento público), nos arts. 19, VI, ‘a’, e 19-D da Lei nº 10.522, de 2002, bem como dos arts. 2º, incisos IV e VII, e 10 da Portaria nº 487/2016 da Advocacia-Geral da União”. Requer, ao final, que não haja condenação ao pagamento de honorários advocatícios, “com fulcro no inciso I do § 1º do art. 19 da Lei nº 10.522/2022”.



     É o relatório.



     Decido.  



     4. Registro, inicialmente, a competência desta Suprema Corte para apreciar e julgar a controvérsia sub examine, tal como consignado na decisão liminar por mim proferida.



     5. Quanto ao mérito, uma vez integralmente reconhecida, pela parte ré, a procedência do pedido veiculado na presente ação originária, impõe-se a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “a”, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:



    (...) 



    III - homologar:



    a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;”



    6. Ressalto, por fim, que, na esteira do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ACO nº 2.443-ED-AgR/AC, é isenta a Fazenda Nacional da condenação em honorários advocatícios, nos casos em que a União reconhecer a procedência do pedido deduzido em Juízo, se relacionado às matérias previstas nos arts. 18 e 19 da Lei nº 10.522, de 2002. Eis a ementa do mencionado precedente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO NOS CASOS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 10.522/2002. APLICABILIDADE EM PROL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença 2. A Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002. 3. Agravo interno provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.”



    (ACO nº 2.443-ED-AgR/AC, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 24/10/2022, p. 11/11/2022).



    7. Ante o exposto, (i) homologo a manifestação da União no sentido do reconhecimento da procedência do pedido formulado no presente feito para declarar a imunidade da Embrapa quanto à tributação de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR criado, instituído, majorado, lançado ou cobrado pela União, em relação aos imóveis de sua propriedade ou sobre os quais exerça a posse, exemplificados na planilha apresentada pela parte autora, bem como determino a restituição de eventuais valores recolhidos a esse título, nos cinco anos anteriores à propositura da ação; e (ii) julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. III, al. “a”, do CPC, e do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Intimem-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de junho de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator